Tribunal: TJDFT
Processo: 0706228-44.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706228-44.2020.8.07.0012 RECORRENTES: ROBLEDO GREGORIO TRINDADE, LEILA LOURDES MANFRIN AGNES RECORRIDO: KENNEDY ANTONIO DE ALMEIDA JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. JUSTO TÍTULO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. EXCEÇÃO. PROCEDIMENTO ORIGINÁRIO. ATOS SUBSEQUENTES. NULIDADE. RECONHECIMENTO. 1. “Para manejar Ação de Imissão de Posse basta a comprovação do justo título de propriedade do imóvel, ausência do exercício da posse sobre o bem e a posse injusta exercida pela parte adversa.” (Acórdão 1336747, 07484973720208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. É ampla a jurisprudência no sentido de que não há prejudicialidade externa entre a ação de imissão de posse e a ação anulatória do leilão do mesmo bem. 3. É inviável, contudo, conceder o pleito autoral de imissão de posse de imóvel lastreado em título de propriedade cujo procedimento originário relacionado (leilão extrajudicial) e os atos subsequentes foram declarados nulos por ocorrência de vício insanável, em primeira e segunda instâncias, na ação anulatória. 4. Apelação cível conhecida e provida. Recurso adesivo prejudicado. Os recorrentes apontam violação ao artigo 903 do CPC, alegando, em suma, que após a assinatura do auto de arrematação, o ato torna-se perfeito e acabado, de modo que, em seu entendimento não há que se falar em retorno das partes ao status quo ante, mesmo que o antigo proprietário obtenha êxito no reconhecimento da nulidade no procedimento. Acrescentam que considerando a boa-fé do arrematante, as perdas e danos decorrentes da nulidade devem ser suportadas pelo banco e não pelo adquirente. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado ORLANDO ANZOATEGUI JÚNIOR, OAB/PR 20.705 (ID Num. 41170504 - Pág. 1), bem como a condenação dos recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à pretendida condenação dos recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 903 do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Não há discussão paralela e concomitante sobre os vícios atinentes ao procedimento do leilão. A questão já foi reconhecida e decidida, tanto na primeira como na segunda instância, nos autos da demanda anulatória. O leilão é nulo e, em razão disso, também o são os atos subsequentes” (ID Num. 37607879 - Pág. 5). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.970.949/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado da parte recorrida, ORLANDO NAZOATEGUI JÚNIOR, OAB/PR 20.705. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017